Tribunal: TJBA
Processo: 8027075-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027075-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON SANTOS CUNHA e outros (2) Advogado(s): MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE EDSON SANTOS CUNHA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA AO IMPETRANTES MOACIR FERREIRA DE AVELAR E ORLANDO JORGE SOUZA DE ALMEIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, com fundamento na paridade entre ativos e inativos, havendo preliminares suscitadas pelo ente estatal, inclusive litispendência, decadência, inadequação da via eleita e impugnação à gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência em relação a um dos impetrantes; (ii) estabelecer se estão presentes as hipóteses de inadequação da via eleita, decadência e impugnação à gratuidade de justiça; (iii) determinar se a GAP possui natureza jurídica de vantagem geral; (iv) verificar se é devida sua extensão aos policiais militares inativos com base na paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao impetrante que já ajuizou ação anterior idêntica. Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de prova capaz de elidir a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. Rejeita-se a alegação de decadência, pois a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para impetração do mandado de segurança mês a mês, conforme jurisprudência do STJ. Afasta-se a inadequação da via eleita, uma vez que o objeto da impetração recai sobre omissão administrativa concreta, e não sobre lei em tese. Reconhece-se que a Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza jurídica de caráter geral, por ser concedida indistintamente aos servidores da ativa, sem avaliação individual. Afirma-se que a legislação estadual assegura a paridade entre ativos e inativos, especialmente o art. 121 da Lei nº 7.990/2001, impondo a extensão de vantagens posteriormente concedidas. Estabelece-se que não se aplicam aos militares estaduais as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, prevalecendo o regime jurídico próprio definido em lei estadual. Conclui-se que é devida a extensão da GAP nas referências IV e V aos inativos, observados os critérios e cronograma da Lei nº 12.566/2012, com efeitos financeiros a partir da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE Acolher a preliminar de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em relação ao impetrante EDSON SANTOS CUNHA. Segurança concedida em relação aos impetrantes MOACIR FERREIRA DE AVELAR E ORLANDO JORGE SOUZA DE ALMEIDA. Tese de julgamento: 1. Configura-se litispendência quando há repetição de ação em curso com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo a extinção sem resolução do mérito. 2. Não há decadência em mandado de segurança que versa sobre relação de trato sucessivo decorrente de omissão administrativa. 3. A Gratificação de Atividade Policial possui natureza de vantagem geral quando concedida indistintamente aos servidores da ativa. 4. A legislação estadual assegura a paridade entre ativos e inativos, impondo a extensão de vantagens remuneratórias aos inativos. 5. É devida a extensão da GAP nas referências IV e V aos policiais militares inativos, observados os critérios legais e efeitos financeiros a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§1º e 2º, 40, §9º, e 142, §3º, X; CPC, arts. 337, VI, §§1º a 3º, 485, V, e 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 29.11.2019; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8027075-86.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes EDSON SANTOS CUNHA, MOACIR FERREIRA DE AVELAR E ORLANDO JORGE SOUZA DE ALMEIDA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em relação ao impetrante EDSON SANTOS CUNHA; refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar a preliminares de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, aos impetrantes MOACIR FERREIRA DE AVELAR E ORLANDO JORGE SOUZA DE ALMEIDA, nos termos do voto do relator. Salvador, Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05